Tribunal: TJMT
Processo: 1028021-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028021-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 109.783.641-04 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA TELLES - CPF: 013.993.628-95 (AGRAVADO), Alexandre Mourão registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, mantendo-o no polo passivo do cumprimento de sentença e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, pois figurou apenas como inventariante do espólio de Ildon Maximiano Peres, argumentando que a execução deveria ser direcionada ao espólio ou aos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a rejeição da exceção de pré-executividade impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inventariante, quando também herdeiro, responde pelas dívidas do espólio até o limite de sua cota-parte na herança, consolidando-se sua responsabilidade após a partilha dos bens. Assim, a manutenção do agravante no polo passivo do cumprimento de sentença é correta.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a rejeição da exceção de pré-executividade, por não extinguir total ou parcialmente a execução, não enseja a condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, pois trata-se de mero incidente processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O inventariante que também é herdeiro responde pelas dívidas do espólio até o limite de sua cota-parte da herança após a partilha.

2.

A rejeição da exceção de pré-executividade não impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não extingue a execução e constitui mero incidente processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO PERES DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença no 1006633-86.2021.8.11.0003, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo Agravante, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o objeto da ação de adjudicação estava registrado em nome do espólio de Ildon Maximiano Peres, sendo ele apenas inventariante/representante do espólio.

Desta forma, não há viabilidade jurídica para que o cumprimento de sentença recaia sobre sua pessoa, pelo fato de não ser parte legitima nos autos.

Requer o afastamento da condenação do Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que estes não são devidos em decisão que rejeita a exceção de pré-executividade.

Ao final requer o provimento do recurso, em razão da ilegitimidade do polo passivo no cumprimento de sentença, bem como que a eventual penhora de valores em seu desfavor poderia lhe gerar efeitos irreversíveis.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão cinge-se em saber se cabe ou não,

fixação de honorários sucumbenciais, quando a exceção de preexecutividade é rejeitada.

Consta dos autos, que
EDUARDO PERES DA SILVA apresentou exceção de preexecutividade sustentando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a demanda inicial foi proposta contra o espólio de Ildon Maximiano Peres, do qual o excipiente atuou apenas como inventariante.

Alega que, após a conclusão do inventário, não pode responder pessoalmente pelas dívidas do espólio e que o cumprimento de sentença deveria ser direcionado ao espólio ou, alternativamente, aos herdeiros.

O Juízo monocrático ao analisar o pleito, rejeitou:

[...]a exceção de pré-executividade interposta por Eduardo Peres da Silva, mantendo-o no polo passivo do cumprimento de sentença. Determino o prosseguimento da execução e condeno o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito”.

O recurso merece parcial provimento.

O Agravante sustenta que o Agravado ajuizou Ação de Adjudicação Compulsória contra o espólio de Ildon Maximiano Peres, tendo a demanda sido julgada procedente, com a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Alega, contudo, que, sem a devida intimação do representante do espólio, o Agravado iniciou o cumprimento de sentença diretamente contra ele, exigindo o pagamento de R$ 4.345,52.

Argumenta, por fim, que o imóvel objeto da ação estava registrado em nome do espólio, e que, na qualidade de mero representante, não poderia figurar no polo passivo da execução ou ser pessoalmente responsabilizado pelos honorários sucumbenciais.

A tese não se sustenta.

Isso porque, na condição de herdeiro do falecido, o excipiente responde pelas dívidas do espólio até o limite de sua cota-parte da herança, não sendo possível alegar ilegitimidade passiva.

O cumprimento de sentença encontra-se devidamente fundamentado, pois a responsabilidade do herdeiro se consolidou com a partilha dos bens.

Assim, escorreita a decisão nesse ponto.

No tocante, não cabimento de condenação a honorários advocatícios, nos casos em que a exceção de pré-executividade é rejeitada, deve ser acolhida.

Isso porque, a Corte de Justiça possui o entendimento de que a exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente condenação ao ônus sucumbenciais, pois, nesse caso, há o prosseguimento da execução,

in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1.
Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada
. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010.2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022 - destaquei.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Rever os requisitos de validade das CDAs exige o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.769.192/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 18/11/2019 - destaquei.)

Nesse sentido é a jurisprudência desta c. Câmara de Direito Público,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – INOCORRENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do C. STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado, além disso, de acordo com a Súmula 150 do C . STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2.
Fixação de honorários que é cabível quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, o que não se verificou.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025611-52 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – INOCORRENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do C. STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado, além disso, de acordo com a Súmula 150 do C . STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2.
Fixação de honorários que é cabível quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, o que não se verificou.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025611-52 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024).

Desta forma, como no caso a exceção de pré-executividade foi rejeitada, ou seja, não houve a extinção do feito executivo, impõe-se a reforma da decisão para afastar a condenação da parte excipiente ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do excipiente/agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025